Tribunal: TJDFT
Processo: 0700889-52.2025.8.07.0005
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESISTÊNCIA. DESOBEDIÊNCIA. DESACATO. CONCURSO MATERIAL. AUTONOMIA DAS CONDUTAS. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. PENA DE DETENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REGIME FECHADO. ADEQUAÇÃO PARA O SEMIABERTO. PARCIAL PROVIMENTO.
1. As infrações de desobediência, resistência e desacato, embora praticadas em um mesmo contexto geral de intervenção policial, configuram condutas autônomas, dotadas de desígnios diversos e aperfeiçoamento em momentos distintos, não havendo falar em crime único ou absorção, nos termos do art. 69 do Código Penal.
2. A sucessividade e a independência dos núcleos típicos afastam a aplicação dos princípios da consunção ou da continuidade delitiva, pois cada delito apresenta elementos objetivos e subjetivos próprios e não constitui fase preparatória, meio necessário ou exaurimento de outro.
3. As provas produzidas em juízo e na fase investigativa, especialmente os relatos firmes e coerentes de agentes públicos no exercício de suas funções, gozam de presunção relativa de legitimidade e veracidade, não infirmada por elementos capazes de desconstituir sua credibilidade. Precedentes.
4. A fixação do regime inicial deve observar simultaneamente a quantidade de pena, a reincidência e as circunstâncias judiciais, mas também a natureza da sanção. À pena de detenção não se admite o regime inicial fechado, conforme estabelece o art. 33 do Código Penal.
5. A existência de multirreincidência, circunstâncias judiciais desfavoráveis e histórico de violência justifica a adoção de regime mais gravoso que o aberto; entretanto, respeitado o limite legal da pena de detenção, o regime inicial adequado, no caso, é o semiaberto.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.